Tribunal: STF
Processo: HC 110487
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. ESCOLHA DO PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para justificar o patamar de redução da pena em razão da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos. Precedentes.



    2. O Superior Tribunal de Justiça escolheu a fração mínima de redução com base no elevado montante de droga apreendido (cem pedras de crack).



    3. Não há constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.



    4. Ordem denegada.